Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012896-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MARCELO DE FREITAS SILVA - CPF: 083.595.676-89 (ADVOGADO), ALESSANDRO BARBOSA DE ARAUJO SILVA - CPF: 181.497.508-00 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 015.985.951-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE FREITAS SILVA - CPF: 083.595.676-89 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13o, CP) E DANO (ART. 163, CP) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a decisão que a decretou demonstra concretamente a presença do ‘fumus comissi delicti’, representado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, bem como do ‘periculum libertatis’, consubstanciado no risco à ordem pública, observando assim os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar tem justificada a sua imposição quando necessária para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da reincidência do paciente e da necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica.

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência." (Enunciado Orientativo n° 6 da TCCR/TJMT).

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação de que o paciente encontra-se "extremamente debilitado por motivo de doença grave", não bastando a mera alegação de dependência química, sem demonstração da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, "a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5° da Constituição Federal." (HC 71169, Relator: Min. MOREIRA ALVES).

Inexiste violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP quando comprovado nos autos que houve reavaliação da prisão preventiva dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes quando se revela a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado com suporte no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal, em benefício de ALESSANDRO BARBOSA DE ARAUJO SILVA, qualificado, quem, nos autos no. 1004190-23.2025.8.11.0004, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 08 de abril de 2025 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13, e 163 do Código Penal, combinados com as disposições da Lei 11.340/06.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva, 2) prisão domiciliar para tratamento na residência terapêutica luz do sol, clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, 3) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, 4) reanálise da prisão nos termos do art.316 do CPP , 5)predicados pessoas do beneficiário e 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que a vítima, em seu depoimento inicial, relatou que o paciente [Alessandro] é dependente químico e tal informação foi corroborada pelo próprio paciente durante a audiência de apresentação.

Ressalta que, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de liberdade sob o argumento de que não houve alteração no contexto fático que justificasse a substituição.

Explicita que:“...
no presente caso não se trata das ações premeditadas de um indivíduo com propensão à criminalidade, mas sim do desdobramento trágico de um cidadão que se encontra em um estado de vulnerabilidade em decorrência de sua dependência
.”(sic.)

Consigna, que: “...
a Autoridade Coatora, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, omitiu-se em demonstrar a razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas ou insuficientes. A ausência de fundamentação específica nesse ponto configura flagrante descumprimento do dispositivo legal mencionado, comprometendo a validade da decisão.
”(sic.)

Aduz ainda que:
“...a vítima elaborou escritura pública, onde declara que acusou o Paciente de forma injusta, em momento de ânimos alterados, bem como que não possui temor com relação a sua liberdade e que expressa não temer a liberdade do Paciente
.”(sic.)

Declara também, que: “...
a documentação revela que o Paciente é pessoa responsável e pai de três filhos, sendo evidente que o caso não passou de uma discussão doméstica sem gravidade, que não voltará a se repetir, pois o paciente não pretende continuar o relacionamento.
”(sic.)

Registra que foi garantida uma vaga na clínica especializada residência terapêutica luz do sol para o tratamento de dependentes químicos, em Aparecida de Goiânia/GO, cujos documentos anexos comprovam a disponibilidade da vaga e a capacidade da instituição de oferecer o tratamento adequado.

Pede, liminarmente, a concessão da ordem, liminarmente, inclusive para que a medida extrema da prisão preventiva seja revogada, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, ou que seja substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou pela Prisão Domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a fim de possibilitar a internação do Paciente em clinica de reabilitação indicada. Juntou documentos (ID.282165889 a 282175872)

A liminar foi indeferida (ID.283636852 ) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.284277881 )

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem constituciona, na ementa assim sintetizada: (Id. 288832393)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL [ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL] – CRIME PRATICADO CONTRA A COMPANHEIRA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/2006 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA, BEM COMO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - 2. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO QUE FOI REALIZADA DENTRO DO PRAZO DISPOSTO EM LEI E MANTIDA TENDO EM VISTA A PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 4. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR SOB ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE É DEPENDENTE QUÍMICO – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP, NÃO SATISFEITOS – AUSENTE PROVA DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO - PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL OU QUE AQUELE SERÁ INEFICAZ – 5. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025